Tribunal: TJMT
Processo: 1006536-57.2021.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006536-57.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILO MUNARETTO - CPF: 880.987.539-72 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO - CPF: 913.775.449-15 (APELADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ILDA ONESCO COSTA - CPF: 340.383.021-72 (APELANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
E
ILDA ONESCO COSTA
.

APELADO(S):
CAMILO MUNARETTO
E
SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. INSUMOS AGRÍCOLAS EQUIVALENTES A SACAS DE SOJA. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. PRAZO DECENAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PARCIAL. DÍVIDA ÚNICA PARCELADA. CRITÉRIO DE LIQUIDAÇÃO. PREÇO DA SOJA NA DATA DA ENTREGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar os réus à entrega de insumos agrícolas equivalentes a 15.750 sacas de soja, conforme instrumento de distrato de compra e venda de imóvel rural, adotando como critério o preço da saca na data da entrega, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão está sujeita à prescrição quinquenal ou decenal; (
ii
) estabelecer se há prescrição parcial quanto à parcela vencida em 2010, em razão de suposta obrigação de trato sucessivo; (
iii
) determinar se o critério de liquidação deve observar o preço da soja na data do vencimento ou da efetiva entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação assumida no distrato é ilíquida, pois depende da definição anual de insumos e do preço de safra, afastando a incidência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e atraindo o prazo prescricional decenal do art. 205.

O parcelamento da dívida não configura obrigação de trato sucessivo, mas mera forma de adimplemento de obrigação única, o que impede o reconhecimento de prescrição parcial por parcela.

O termo inicial da prescrição vincula-se ao vencimento final da obrigação, por se tratar de relação obrigacional una, ainda que fracionada em prestações.

A interpretação contratual deve observar a boa-fé e a intenção das partes, nos termos do art. 113 do Código Civil.

O contrato estabelece distinção expressa entre parcelas, vinculando as remanescentes ao preço da soja na data da entrega dos insumos, conforme a dinâmica da atividade agrícola.

A adoção do preço na data do vencimento desconsidera a cláusula contratual e compromete o equilíbrio econômico do ajuste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação que depende de elementos variáveis para apuração de seu valor configura-se como ilíquida e sujeita à prescrição decenal. 2. O parcelamento de dívida oriunda de contrato único não caracteriza obrigação de trato sucessivo nem autoriza prescrição parcial. 3. O critério de liquidação deve observar a vontade contratual expressa, especialmente quando vinculada ao momento do efetivo adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 113, 205 e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 11, 85, § 11, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC, AI nº 1000768-36.2022.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 07.03.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0005450-27.2021.8.19.0213, Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
e
ILDA ONESCO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CAMILO MUNARETTO
e
SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus à obrigação de entregar coisa incerta, correspondente à entrega de insumos agrícolas equivalentes à quantia de 15.750 (quinze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja, observando-se o preço da saca de soja na data da respectiva entrega, nos moldes pactuados no instrumento contratual objeto da lide, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem deixou de enfrentar teses defensivas relevantes, em afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, defendem, em síntese:

a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ao fundamento de que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular;

subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial quanto à parcela vencida no ano de 2010, sob o argumento de que se cuida de obrigação de trato sucessivo;

a adoção, para fins de liquidação, do preço da soja na data do vencimento de cada parcela, e não na data da respectiva entrega;

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a regularidade da sentença, a natureza ilíquida da obrigação assumida no distrato, a incidência do prazo prescricional decenal e a inocorrência de prescrição parcial, além de impugnarem o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes.

O recurso é tempestivo. Ademais, foi deferido o parcelamento do preparo recursal em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, tendo a parte recorrente promovido o recolhimento na forma autorizada.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
E
ILDA ONESCO COSTA
.

APELADO(S):
CAMILO MUNARETTO
E
SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA
e
ILDA ONESCO COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
CAMILO MUNARETTO
e
SIMONE MARIA PASTRI MUNARETTO
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus à obrigação de entregar coisa incerta, correspondente à entrega de insumos agrícolas equivalentes à quantia de 15.750 (quinze mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja, observando-se o preço da saca de soja na data da respectiva entrega, nos moldes pactuados no instrumento contratual objeto da lide, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença.

Consta dos autos que as partes celebraram, em 14/06/2006, Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, por meio do qual restou ajustada a rescisão do contrato originário de compra e venda de imóvel rural anteriormente firmado entre elas. Em contrapartida à devolução do imóvel, os réus obrigaram-se ao pagamento de parcelas convencionadas em sacas de soja, remanescendo controvertido, nesta demanda, o inadimplemento das parcelas descritas nas alíneas “d” e “e” da cláusula segunda, correspondentes a 13.750 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2010, e 2.000 sacas de soja, com vencimento em 30/03/2011.

O parágrafo único da mesma cláusula estabeleceu que tais parcelas seriam satisfeitas mediante entrega de insumos agrícolas a serem definidos pelas partes em
cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada ano.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise:
a) a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, b) ao fundamento de que se trata de dívida líquida constante de instrumento particular; c) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição parcial quanto à parcela vencida no ano de 2010, sob o argumento de que se cuida de obrigação de trato sucessivo; d) a adoção, para fins de liquidação, do preço da soja na data do vencimento de cada parcela, e não na data da respectiva entrega
;

Inicialmente passo a análise da preliminar aventada no recurso:

PRELIMINAR.

A preliminar de nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação não prospera.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como do art. 11 e do art. 489 do Código de Processo Civil, toda decisão judicial deve ser fundamentada, com a exposição clara das razões que conduziram o julgador à conclusão adotada.

Todavia, o dever de fundamentação não se confunde com a necessidade de enfrentamento exaustivo, individualizado e pormenorizado de todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que a decisão examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e explicite, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão alcançada.

No caso, a sentença apreciou adequadamente o núcleo da controvérsia, enfrentando a natureza da obrigação assumida no distrato, a matéria prescricional e os efeitos do inadimplemento contratual, tendo exposto motivação suficiente para o julgamento de procedência do pedido. O inconformismo dos apelantes com a solução adotada não traduz vício de fundamentação, mas mera irresignação com o conteúdo do decisum, circunstância que não enseja sua nulidade.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Passo a análise das teses meritórias.

2. MÉRITO.

2.
A
)
DA ALEGADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.

Sustentam os apelantes que a pretensão autoral estaria sujeita ao prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sob o argumento de que a obrigação seria líquida, por constar de instrumento particular e ser suscetível de apuração por simples cálculo aritmético.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram um único Instrumento Particular de Distrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, por meio do qual foi ajustada, de forma global, a recomposição patrimonial decorrente da rescisão do negócio originário, inclusive mediante a devolução do imóvel pelos autores e a assunção, pelos réus, de obrigação compensatória economicamente mensurada em sacas de soja, parte da qual seria satisfeita mediante entrega de insumos agrícolas.

A
s parcelas ora cobradas decorrem diretamente desse mesmo instrumento e correspondem às alíneas “d” e “e” da cláusula segunda do distrato.

No caso concreto, a obrigação assumida no distrato não ostenta tal característica. Isso porque, embora as quantidades de referência em sacas de soja tenham sido previamente estipuladas, o adimplemento das parcelas remanescentes foi convencionado por meio da entrega de insumos agrícolas a serem definidos pelas partes em cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada ano.

Não se trata, portanto, de obrigação líquida em sentido técnico-jurídico, pois sua exata expressão econômica depende de elementos negociais e executivos complementares, incompatíveis com a noção de liquidez própria do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria, que distingue a dívida líquida daquela cuja apuração depende de elementos variáveis ou complementação fática, hipótese em que se aplica a prescrição decenal. Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. COBRANÇA DE QUANTIA ILÍQUIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. [...] A prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 6º, I, do Código Civil, é referente a cobranças líquidas
decorrentes de contrato, diferentemente do caso em concreto em que a cobrança é referente à quantia ilíquida, incidindo a regra geral de 10 (dez) anos. [...] Agravo parcialmente provido.”

(TJ-AC, AI n. 1000768-36.2022.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, Segunda Câmara Cível, j. 07/03/2023, pub. 09/03/2023)

Tal entendimento se amolda ao caso dos autos, em que a obrigação assumida no distrato depende de variáveis como definição anual de insumos e preço de safra, circunstâncias que evidenciam a sua natureza ilíquida.

Nessa perspectiva, ausente regra específica de prescrição aplicável, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil, segundo o qual
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

2.
B
)
DA ALEGADA PRESCRIÇÃO PARCIAL (PARCELA DE 2010)
.

Sustentam, subsidiariamente, os apelantes que a obrigação possui natureza de trato sucessivo, razão pela qual a parcela vencida no ano de 2010 estaria prescrita.

Embora o
distrato
tenha previsto o adimplemento da obrigação em parcelas anuais, não se está diante de obrigações autônomas, independentes entre si, nem de sucessivas relações contratuais renovadas no tempo.

O que se extrai dos autos é a formalização de um único negócio jurídico, firmado com o propósito de extinguir o contrato anterior de compra e venda do imóvel rural e disciplinar, em caráter global, as consequências patrimoniais da avença desfeita.

O parcelamento ajustado constituiu apenas forma escalonada de cumprimento de uma obrigação una, convencionada em benefício dos devedores, e não a criação de vínculos obrigacionais distintos, dotados de autonomia causal e prescricional.

O simples fracionamento temporal do pagamento não tem o condão de transformar cada prestação em nova relação jurídica
, vez que t
odas as parcelas decorrem da mesma fonte obrigacional, inserem-se no mesmo contexto negocial e visam ao adimplemento da mesma dívida assumida no bojo do distrato.

A circunstância de as partes terem convencionado que os insumos agrícolas seriam definidos em cada ano não implica novação periódica, tampouco autoriza reconhecer o surgimento de obrigações independentes; trata-se, em verdade, de critério de execução da prestação principal, previamente delineada no próprio instrumento.

Em outras palavras, não se cuida de obrigação de trato sucessivo propriamente dita, em que as prestações se renovam de forma autônoma e independente ao longo do tempo, mas sim de dívida unitária parcelada, cujas prestações constituem meros desdobramentos de uma obrigação global já constituída.

Admitir a tese dos apelantes significaria desmembrar artificialmente uma única relação obrigacional, convertendo simples parcelas ajustadas como forma de facilitação do pagamento em novas e pretensas relações contratuais autônomas, o que não encontra amparo na estrutura jurídica do negócio firmado.

Desta forma
,
rejeito
a alegação de prescrição parcial, uma vez que a obrigação perseguida na inicial deriva de título contratual único, não se revelando juridicamente adequada sua fragmentação para fins de contagem prescricional isolada por parcela.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, ao reconhecer que, em hipóteses de dívida única parcelada, não há falar em prescrição por parcela, mas sim em termo inicial único, vinculado ao vencimento final da obrigação. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM RECONHECIMENTO DE DÉBITO A SER QUITADO EM 42 PARCELAS. INADIMPLEMENTO DO
DEVEDOR .
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS A PARTIR DE 10/12/2016. APELO DO RÉU, PUGNANDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO, A FULMINAR O DIREITO DO AUTOR EM COBRAR A DÍVIDA INDICADA NO TERMO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL, QUE ESTABELECE A PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO
PÚBLICO OU PARTICULAR, COMO OCORRE NO CASO DOS AUTOS.
O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA INDICADA NO CONTRATO ¿ ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ ¿ CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, FONTE DE OBRIGAÇÃO ÚNICA, QUE SOMENTE SE DESDOBROU EM PRESTAÇÕES REPETIDAS PARA FACILITAR O ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. TAL SITUAÇÃO NÃO ATRAI A REGRA DE PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ASSIM, POR SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO ÚNICA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL TAMBÉM SERIA ÚNICO: O DIA EM QUE SE TORNOU EXIGÍVEL O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO, QUAL SEJA, O DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INSTRUMENTO CONTRATUAL,
OBJETO DA LIDE, QUE SE MOSTRA VÁLIDO, EXIGÍVEL E CERTO, NÃO TENDO O APELANTE PRODUZIDO QUALQUER PROVA QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, COMO ESTABELECIDO NO ART. 373, II DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00054502720218190213, Relator.: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2025)
”

Tal orientação aplica-se, por analogia, ao caso dos autos, em que a obrigação decorre de um único instrumento de distrato, tendo o parcelamento sido estipulado apenas como forma de facilitar o adimplemento da dívida, não havendo autonomia entre as prestações.

Assim, inviável a fragmentação do prazo prescricional por parcela, razão pela qual se impõe a rejeição da tese de prescrição parcial.

2.
C
)
A ADOÇÃO, PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO, DO PREÇO DA SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, E NÃO NA DATA DA RESPECTIVA ENTREGA;

Insurgem-se os apelantes contra o critério fixado na sentença para apuração do valor devido, sustentando que a conversão deve observar o preço da
soja na data do vencimento de cada parcela, e não na data da respectiva entrega. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai do instrumento contratual, especialmente do parágrafo único da cláusula que disciplina o pagamento, houve distinção expressa entre a primeira parcela e as demais.

Enquanto a primeira (5.000 sacas) poderia ser adimplida com base no preço da soja na data do vencimento, as parcelas remanescentes
,
totalizando 52.000 sacas
,
deveriam ser quitadas mediante entrega de insumos agrícolas, a serem definidos pelas partes em cada ano, convertidos pelo preço praticado em cada safra, com prazo de entrega até 15/09 de cada exercício.

Tal disposição evidencia que as partes, de forma deliberada, elegeram critério diverso para as parcelas subsequentes, vinculando o valor da obrigação não ao vencimento formal, mas ao momento do efetivo adimplemento, em consonância com a dinâmica própria da atividade agrícola e da variação sazonal dos preços das commodities.

Nesse contexto, a interpretação da avença deve observar os parâmetros do art. 113 do Código Civil, segundo o qual os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e a intenção das partes, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”

A leitura sistemática da cláusula contratual revela que o parâmetro econômico da obrigação está intrinsecamente ligado à forma de sua execução, isto é, à entrega dos insumos no período convencionado, tomando-se por base o preço vigente na respectiva safra.

A adoção do critério defendido pelos apelantes
,
preço na data do
vencimento,
implicaria desconsiderar a distinção contratual expressamente estabelecida entre as parcelas, esvaziando a eficácia da cláusula que condiciona a conversão ao preço da safra e ao prazo de entrega até 15/09 de cada ano, além de romper o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

A sentença, ao adotar o preço da saca de soja na data da entrega dos insumos, conferiu interpretação harmônica e sistemática ao contrato, preservando a vontade das partes e observando os princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Diante disso, mantém-se o critério fixado na origem, porquanto alinhado à correta exegese contratual e aos ditames do art. 113 do Código Civil.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em
5
% (
cinco
por cento) sobre o percentual anteriormente fixado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026